Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702797-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO CARLOS DA CONCEICAO SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 18:48:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador